Tribunal: TJDFT
Processo: 0707349-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0707349-75.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLÁVIA ALVES DE OLIVEIRA AGRAVADO: MARCOS DJALMA ALVES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de ação declaratória de existência de relação jurídica, na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu a tutela de urgência incidental consistente na liberação do veículo Fiat Palio EDX, ano-modelo 97/99, placa JEV3216, renavam 00676410677, chassi 9BD178226V0300981, junto à Terceira Delegacia de Polícia. A agravante afirma objetivar, nos autos do processo originário, a transferência do supramencionado veículo para seu nome. Informa que adquiriu o bem móvel de seu irmão/agravado em meados de 2009, da seguinte forma: R$ 7.000,00 (sete mil reais) à vista e o restante do valor, R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), em parcelas de 290,00 (duzentos e noventa reais). Registra que o pagamento das mencionadas parcelas foi feito em mãos. Alega que acreditava que a transferência para seu nome ocorreria com o término do financiamento, o que não aconteceu. Explica que, para finalizar o arrendamento mercantil feito pelo agravado e pago pela agravante, conforme acordado entre eles, o agravado deveria formalizar a quitação e preencher as informações conforme diretivas do banco. Afirma que, por não ter sido enviada a documentação no prazo estipulado, a transferência do veículo para seu nome ficou impossibilitada. Narra que, no decorrer do processo, o veículo foi furtado na porta de sua casa, conforme boletim de ocorrência juntado aos autos. Acrescenta que o bem foi encontrado, mas que o delegado responsável não o liberou porque não está no nome da agravante. Alega necessitar com urgência da liberação do carro em comento, pois o utiliza para trabalhar, levar o filho à escola e realizar outras atividades do dia a dia. Ressalta que o agravado não foi citado nos autos do processo originário e que este tramita desde o ano 2019. Afirma que foram utilizados todos os meios disponíveis para encontrá-lo, razão por que houve citação por edital aos 28.1.2022. Narra que a Curadoria Especial alegou a nulidade da citação por edital e que o Juízo de Primeiro Grau deferiu o pedido de citação nos endereços por ela indicados. Relata que as tentativas de citação restaram frustradas. Ressalta que durante todo o período em que se tentava a citação do agravado, o veículo estava na posse da agravante, sem questionamentos por parte daquele. Relata que tem utilizado outros meios de locomoção que, além de serem dispendiosos, colocam em risco a sua saúde e a de seu filho, mormente diante da crise sanitária ocasionada pelo Covid-19. Conclui ser certa a necessidade de liberação imediata do veículo em comento e que não pode ficar retido até o julgamento da causa. Destaca ser possuidora do veículo desde o ano 2009 e afirma que comprovou tal fato de diversas formas no processo originário: 1) consta no documento id 45462572 seu nome como Nome Financiado; 2) o documento id 92157649 demonstra que é responsável pelo financiamento; 3) relatou na delegacia o furto do carro e este se encontrava na porta de sua casa no momento do delito (documento id 14166655); consta no documento do veículo a informação acerca do arrendamento mercantil efetuado (id 45462440). Afirma ser nítida sua posse e ser claro o desinteresse do agravado em participar do processo para se defender ou discutir a situação do bem. Destaca que o indeferimento da tutela requerida só ocasionaria a deterioração do veículo e sua consequente inutilização, o que prejudicará o objeto da demanda principal. Acrescenta que a medida pretendida não caracteriza conduta irreversível, além de não trazer prejuízo ao agravado, pois já tinha a posse do bem quando instaurado o processo. Solicita, caso se entenda que o pedido de concessão da tutela cautelar na verdade é de natureza satisfativa, a aplicação do princípio da fungibilidade. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para sustar a eficácia da decisão agravada até o julgamento do mérito recursal e determinar a liberação à agravante do veículo Fiat Palio EDX (apreendido na Delegacia Polícia), ano-modelo 97/99, placa JEV3216, renavam 00676410677, chassi 9BD178226V0300981. Subsidiariamente, requer a concessão da tutela de natureza cautelar para que sejam determinadas medidas de proteção e preservação do bem supramencionado, ou seja, a imediata liberação e consequente restituição da posse à agravante. Em relação ao mérito, pede a reforma da decisão agravada, para que seja liberado à agravante o veículo em comento. Sem preparo, por terem sido concedidos à agravante os benefícios da gratuidade de justiça.[1] Brevemente relatado, decido. O Relator, ao receber o agravo de instrumento, poderá deferir total ou parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal, desde que reste evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil). A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do presente recurso não demonstra a probabilidade do direito alegado. A agravante afirma, em síntese, que o agravado (seu irmão) adquiriu um veículo por arrendamento mercantil. Relata que comprou o referido veículo e que, apesar de ter adimplido suas obrigações relativas ao pagamento das parcelas ao agravado, este não realizou a respectiva transferência para o nome da agravante após a quitação do financiamento bancário. Relata que tinha a posse do veículo em comento desde o ano 2009, época em que realizou o negócio de compra e venda com o agravado. Informa, contudo, que o bem foi furtado na porta de sua casa e que, apesar de encontrado, o delegado responsável não o liberou à agravante porque não está em nome desta. A agravante formulou, nos autos do processo originário (ação declaratória de existência de relação jurídica), requerimento de tutela de urgência incidental consistente na liberação do veículo Fiat Palio EDX, ano-modelo 97/99, placa JEV3216, renavam 00676410677, chassi 9BD178226V0300981, junto à Terceira Delegacia de Polícia. O Juízo de Primeiro Grau indeferiu a referida tutela, conforme decisão agravada abaixo transcrita: (...) De fato, a concessão da antecipação de tutela é feita antes da instrução, e no mais das vezes antes até da citação, de forma que não houve manifestação daquele que vai sofrer seus efeitos, nem oportunidade do mesmo em contrapor provas dos fatos. Assim, a prova do direito deve ser robusta, sem admitir qualquer dúvida acerca da viabilidade da ação, considerados os elementos já constantes do processo, visto que ainda não há contestação. Diante disso, verifico a necessidade um maior lastro probatório para comprovação dos fatos alegados pela Autora. No caso dos autos, por ora, não existem elementos que demonstrem a realização do negócio jurídico na forma informada pela autora na inicial. Assim, ausentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC, torna-se imprescindível a perfectibilização da relação processual e a regular instauração do contraditório, sendo oportunizada às artes a produção probatória, de forma a esclarecer os fatos deduzidos na inicial. Por tais razões, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela de urgência. Advirto que somente após o julgamento do mérito, com a formação da convicção do Juízo acerca da titularidade do bem, será apreciada o pedido de liberação do veículo que está localizado na Terceira Delegacia de Polícia. (...) O deferimento de um requerimento liminar está condicionado à demonstração de que os fundamentos de direito material são verossímeis a ponto de autorizar que, em uma avaliação superficial da questão meritória, seja vislumbrada a probabilidade do direito, sem o devido contraditório. Os elementos probatórios existentes nos autos até o presente momento não são suficientes para comprovação do negócio jurídico firmado entre as partes, conforme consignou o Juízo de Primeiro Grau. A agravante afirma ter realizado em mãos o pagamento das parcelas ao agravado, mas não produz qualquer prova quanto ao alegado. O documento que afirma comprovar a sua posse do veículo em comento consiste em consulta ao SNG – Sistema Nacional de Gravames.[2] Trata-se de um sistema que armazena informações acerca de restrições financeiras de veículos dados como garantia em operações de crédito. A agravante aparece no supramencionado documento como nome financiado do veículo objeto do litígio e como nome do agente figura Aymoré Crédito Fin e Investimento S.A. Registre-se, contudo, que a agravante afirma que o agravado realizou o arrendamento mercantil junto ao Itaú Leasing. A existência de negócio jurídico entre as partes bem como o respectivo adimplemento consistem em matérias que devem ser abordadas com a profundidade necessária durante a instrução processual, com ampla dilação probatória, o que não se coaduna com a via estreita do agravo de instrumento e afasta o requisito consubstanciado na probabilidade do direito, necessário à concessão da tutela liminar requerida. Não cabe, em sede de agravo de instrumento, o aprofundamento nas provas dos autos, que deverão ser observadas e devidamente esclarecidas perante o Juízo de Primeiro Grau. Veja-se entendimento deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. BENS DA EMPRESA. ARROLAMENTO SUMÁRIO. IMPEDIMENTO DE LIQUIDAÇÃO OU ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS. IMPOSSIBILIDADE. MÁ-FÉ. NÃO VERIFICADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA ESTREITA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (...) 2.6. Inexistindo os elementos demonstrando a veracidade dos atos lesivos noticiados, deve-se aguardar a produção das provas necessárias à prestação jurisdicional perseguida. 2.7. Diante desse cenário, conclui-se pelo acerto da decisão proferida em primeiro grau. 3. Nessa linha, em que pese os fundamentos externados pela autora, não há elementos probatórios suficientes para alterar a decisão agravada, sendo recomendável aguardar o desenvolvimento da fase instrutória no processo principal, quando as questões serão examinadas com maior profundidade. 3.1. Constatando-se a existência de particularidades que envolvem a relação entre a agravante e os agravados, é prudente a preservação da situação fática até que seja possível o amplo conhecimento das matérias e das teses defendidas pelas partes. 3.2. Ainda que ao final da demanda, depois de exaurido o contraditório, seja julgado procedente o pedido, na atual fase dos autos, considerando os limites do agravo de instrumento que inadmite a dilação probatória, não pode haver o acolhimento da pretensão recursal. 4. Agravo de instrumento improvido. (Acórdão 1397208, 07304420420218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2022, publicado no DJE: 16/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. RESCISÃO ANTECIPADA. VÍCIOS OCULTOS. TUTELA PROVISÓRIA. AFASTAMENTO DA COBRANÇA DE ALUGUÉIS E MULTA RESCISÓRIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. (...) 3. Considerando que o acolhimento da pretensão autoral depende da demonstração de elementos fáticos, sendo recomendável melhor investigação de pontos essenciais, revela-se prudente aguardar o exercício do contraditório, pois a estreita via do agravo de instrumento não admite ampla dilação probatória. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1390171, 07272393420218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 15/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Conclui-se, em um juízo de cognição não exauriente próprio deste momento processual, que os argumentos da agravante não têm o condão de afastar os fundamentos expostos na decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o agravo de instrumento somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 14 de março de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] id 50467144, do processo originário. [2] id 45462572, do processo originário.